Tribunal: TJMT
Processo: 0009009-52.2015.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009009-52.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCIO SANTANA DE SOUZA - CPF: 035.779.461-30 (APELANTE), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), CHAMAGAS (VÍTIMA), SHEILA HARUE SAWADA YAMAMOTO - CPF: 668.000.801-87 (VÍTIMA), MARIO MARCIO PAIXAO DOS SANTOS (VÍTIMA), FELIPE DA COSTA SANTOS - CPF: 120.547.947-32 (VÍTIMA), ALMIR PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 019.718.141-48 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO
MAJORADO
PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES

(CP, ART. 157,
§ 2o, INCISOS I E II
) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO –
ALEGADA INSUFICÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA
–
COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA
– RECONHECIMENTO PESSOAL EXTRAJUDICIAL QUE OBEDECEU AO
DISPOSTO NO
ART. 226 DO CPP
E FOI CONFIRMADO PELAS VÍTIMAS EM JUÍZO
– PROVAS JUDICIALIZADAS QUE CONFIRMAM A PRÁTICA DELITIVA – DEPOIMENTO DA
S
VÍTIMA
S
HARMÔNICO
S
E COESO
S
–

PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
–

AUSÊNCIA DE
APREENSÃO DA ARMA E
DE
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA
–
DESNECESSIDADE
–
COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO POR OUTROS MEIOS DE PROVA
–
PRECEDENTES –
COMPROVAÇÃO DO CONCURSO DE AGENTES

PELOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS
–

RECURSO
DESP
ROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A
s provas
recolhidas

autorizam a manutenção da sentença condenatória
,
não restando dúvidas fundadas a respeito da materialidade e da autoria do crime, nem acerca das majorantes.

N
os crimes patrimoniais
,

os relatos do ofendido
possu
em
especial relevância, vez que
tais delitos
costumam
o
corre
r
na clandestinidade e, portanto, sem testemunhas.

Tem-se por aceitável a realização de reconhecimento fotográfico antes da realiz
ação de
reconhecimento pessoal em sede inquisitiv
a, sobretudo quando observadas, no segundo momento,
as formalidades do art. 226 do CPP
, e
confirmado o reconhecimento em juízo
.

O Enunciado Orientativo n.o 1, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas consolidou o entendimento de que “
é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no
DJE Edição no 9998
, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.)

Comprovada pelos depoimentos das vítimas em juízo a participação de um segundo agente no crime de roubo,
impõe
-se a aplicação da majorante referente ao concurso de agentes (art. 157,
§ 2o, II, CP).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto
pela defesa de
M
ÁRCIO SANTANA DE SOUZA

contra
a
sentença
prolatada pelo
J
uízo da

3
.a Vara
Criminal
da
Comarca de
Cuiabá
que, julgando
parcialmente
procedente
a
denúncia
,
condenou
es
te à pena de

0
7
(
sete
) a
nos
,
0
1
(
um
) m
ês
e
10 (dez) dias de
reclusão
, em
regime inicial
semi
aberto
, além de

1
7 (
dezesset
e)
dias-multa
,
no
mínimo legal
,
pela prática do crime de roubo

majorado
em concurso formal
, previsto no art.
15
7
,
§
2
o, inciso
s
I
e II
,
com redação anterior à Lei n.o 13.654/2018,

c.c
art. 70, ambos
do
Código Penal
.

Inconformad
a, a defesa p
retende
a
absolvição por insuficiência
de provas quanto à materialidade e à autoria do crime, sobretudo porque o reconhecimento do apelante teria sido realizado sem observâ
ncia às regras contidas no
art. 226, inciso II, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

Subsidiariamente, o apelante
busca

o
afastamento
das causas de aumento da pena
referentes ao emprego de
arma de fogo e
ao
concurso de pessoas,
visto que a arma de fogo não
foi
apreendida
, nem
periciada,
sem perder de vista
que não
e
staria comprovada a
participação de um segundo agente.

Prequestiona
a matéria tratada no recurso, especialmente em relação às normas contidas nos artigos 155, “
capu
t
”, 226, inciso II, 386, inciso VII, todos do CPP, e nos artigos 70, “
caput
”, 157, § 2o, incisos I e II, todos do CP.

Contrarrazões d
o Ministério Público
pelo não provimento

do recurso
(id.
2
03179676
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, pelo
e
.
Procurador de Justiça
,

Dr.
Domingos Sávio de Barros Arruda
,

manifestou
-se
p
el
o
desprovimento
do recurso

(id.
20
9027658
)
, em parecer assim ementado:

“
Recurso de Apelação Criminal. Roubo Majorado. Condenação. Irresignação defensiva. Pretendida a absolvição. Alegada ausência de provas. Alegada violação ao art. 226, inciso II, do CPP. Improcedência. Palavras das vítimas firmes e contundentes a apontar a autoria delitiva ao apelante. Reconhecimento pessoal realizado em conformidade com o art. 226, inciso II, do CP. Pretendido o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo. Não apreensão da arma e realização de perícia. Improcedência. Desnecessidade. Comprovação do emprego de arma de fogo por outros meios de prova. Comprovação do concurso de agentes. Pelo improvimento do recurso
.”

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A inicial acusatória descreve o seguinte evento delitivo:

“No dia 16 de março de 2015, por volta das 11h30mim, no interior da empresa
Chamagás
Distribuidora, situada na
r
ua Doutor Estevão Alves Correa, no 80, bairro Santa Helena, nesta Capital, previamente ajustado e com cooperação de condutas com um indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o denunciado MARCIO subtraiu para si coisas alheias móveis consistentes em:

a) de propriedade da vítima Sheila
Harue

Sawada
Yamamoto: um aparelho celular da marca Samsung, uma Carteira Nacional de Habilitação e aquantia em dinheiro de R$30,00 (trinta reais);

b) de propriedade do ofendido Mario Márcio Paixão dos Santos: um aparelho celular da marca Samsung;

c) de propriedade do ofendido Felipe da Costa Santos: um aparelho celular da marca Motorola;

d) de propriedade da empresa vitimada
Chamagás
Distribuidora: a
quantia em dinheiro
de R$1.000,00 (um mil reais);

e) de propriedade do ofendido Almir Pereira de Almeida: um aparelho celular da marca LG.

Os autos revelam que o denunciado e comparsa chegaram no local do crime numa motocicleta, ocasião em que o comparsa permaneceu na motocicleta, do lado de fora, para facilitar a fuga.

Então, o denunciado entrou na empresa vitimada e, na posse de uma arma de fogo, anunciou o assalto e rendeu os empregados que ali se encontravam.

Logo após o denunciado MARCIO obrigou o ofendido Amir
a
recolher os objetos pessoais, dinheiro e aparelhos celulares das vítimas e lhe entregar.

Após pegar tudo o denunciado trancou os ofendidos no escritório da empresa e foragiu, na motocicleta do comparsa, que o aguardava ali perto.

(...)

(ID n° 202744511).
”

A
o fim, o recorrente foi condenado pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de agentes
, d
elineado no art. 157, § 2o, incisos I e II, com redação anterior à Lei n.o 13.654/2018,
c.c
art. 70, ambos do Código Penal.

Em suas razões recursais, a defesa
busc
a a absolvição do apelante
ao fundamento de insuficiência das provas produzidas em juízo
.

Aponta, em particular, a irregularidade na formulação do reconhecimento do apelante pelas vítimas.

O recurso não comporta provimento
.

A
pesar da não apreensão dos bens subtraídos, a

materialidade

do crime encontra-se
plenamente
demonstrada nos autos, por meio do
boletim de ocorrência
,

do
termo de avaliação indireta,
do
relatório técnico
e

dos
depoimentos das testemunhas
(ids. 202744511)
.

Lado outro, existem suficientes provas de que o autor do crime foi o
recorrente.

A testemunha Almir Pereira de Almeida declarou na delegacia de polícia o seguinte:

“(...) é funcionário da empresa
Chamagás
, situada na rua Dr. Estevão Alves Correa, no 80, Bairro Santa Helena, onde exerce a função de entregador de água e gás; QUE nesta data se encontrava na empresa, quando por volta das 11:30, um MELIANTE
ARMADO
invadiu o local, RENDEU todos os funcionários e subtraiu cerca de R$ 1.000,00 (um mil reais) do caixa, além de dinheiro e aparelhos celulares dos funcionários, dentre os quais, o aparelho celular do declarante, chip de no 9279-5920, marca LG de cor branca, avaliado em R$ 200,00 reais, QUE, a funcionária do caixa correu e se trancou no banheiro, momento em que o meliante AMEAÇOU dizendo que se funcionária não voltasse IRIA MATÁ-LOS; QUE, o meliante possui as seguintes características: magro, aprox. 1,70m de altura, moreno claro, cabelos castanhos claros, usa aparelho nos dentes, o que nesta delegacia,
o declarante RECONHECEU a pessoa de MÁRCIO SANTANA DE SOUZA, vulgo, MARCINHO como sendo O MELIANTE que, nesta data invadiu a empresa
Chamagás
PORTANDO UMA ARMA DE FOGO PRATEADA E EXECUTOU O ROUBO; QUE pós ROUBAR o dinheiro e aparelhos celulares MÁRCIO SANTANA DE SOUZA, vulgo MARCINHO, empreendeu fuga
; QUE ficaram sabendo através de funcionários de uma oficina vizinha que,
MÁRCIO, empreendeu fuga com um comparsa que dava cobertura do lado de fora, com uma motocicleta de cor preta,
mas não conseguiram anotar a placa (...) QUE reitera a afirmação de que MÁRCIO SANTANA DE SOUZA, vulgo, MARCINHO é a pessoa que de posse de uma arma de fogo o PRATICOU O ROUBO a empresa CHAMAGÁS do bairro Santa Helena, nesta data (...)”.

Em Juízo, Almir
confirmou

tais informações
,
relatando
que,
juntamente com seus colegas de trabalho, foram abordados pelo
recorrente
que, portando uma arma de fogo, subtraiu
bens
dos funcionários e da empresa
Chamagás
Distribuidora, tais como celulares e valor
es
em espécie. Almir disse, por fim, que
reconheceu o r
ecorrente
como sendo o autor do crime
,
sem nenhuma dúvida, visto que Márcio usava apenas um boné, estando de “cara limpa” e ainda porque, na ocasião dos fatos, ficou bem próximo
dele

(
id. 202744542).

Por sua vez,
a vítima
Felipe da Costa Santos
,
r
eafirmando as declarações prestadas na Delegacia de Polícia
, disse
em juízo
que
já
estava
dentro de seu veículo,
saindo da empresa para o almoço,
quando
o acusado
rendeu
seu colega Almir
e, mostrando a arma de fogo,

ordenou
que saísse do carro,
comando que acatou prontamente
.

Relatou
ter o

assaltante
orden
ado
que entrasse no escritório, no que foi atendido, sendo que a outra funcionária
,
Sheila, temerosa, correu
e se trancou no
banheiro, permanecendo no escritório somente o declarante, o acusado e a vítima Almir, sendo que o recorrente determinou que Almir recolhesse o dinheiro da empresa; ainda, o indigitado
subtraiu da
bolsa da vítima Sheila
um aparelho
celular e
algum valor em
dinheiro
(id. 202744542).

Testificou
que
,
nas duas oportunidades em que esteve na Delegacia,
reconheceu o
apela
nte
como
autor do crime
.
Esclareceu
,
ainda
,
que o vizinho da empresa
afirmou ter visto o agente empreendendo fuga
do local em uma moto com outro indivíduo
, que o esperava
(id. 202744542)
.

Como se extrai das provas orais, tem-se que as vítimas, em sua totalidade, reconheceram o apelante como autor do crime de roubo em questão, indicando que este ingressou no estabelecimento comercial em poder de uma arma de fogo, re
ndeu os funcionários e subtraiu bens e valores tanto da empresa quanto dos trabalhadores, empreendendo fuga em uma motocicleta conduzida por seu comparsa, que o
aguardav
a do lado de fora.

Importante anotar que a polícia chegou ao recorrente visto que o aparelho de telefonia celular deste foi encontrado na cena d
e outro
crime de
roubo
à
distribuidora de gás
,
ocorrido cinco dias antes
,
sendo que as fotografias ali encontradas
– demonstrativas de ostentação de cédulas de dinheiro –
foram apresentadas às vítimas do segundo roubo, que o reconheceram prontamente
pelas fotos e, depois, pessoalmente
.

Em relação ao reconhecimento firmado pelas vítimas, faço minhas as palavras da douta Procuradoria-Geral de Justiça, sinalizando que

“
as vítimas Almir Pereira de Almeida, Felipe da Costa Santos e Sheila
Harue

Sawada
Yamamoto compareceram à Delegacia de Polícia para prestar seus depoimentos, oportunidade na qual, lhes foram apresentados 03 (três) indivíduos, com características semelhantes, sendo que todas elas reconheceram o apelante Márcio
San
tana
de Souza, como autor do crime de roubo praticado em face da
em
presa

Chamagás
, conforme os Termos de Reconhecimento Pessoal
enca
rt
ados
aos autos
”
(ID n° 202744511, pg. 35
, 38 e 41)

Assim, não prospera a alegação de que teria ocorrido apenas o reconhecimento fotográfico, descumprindo-se o artigo 226 do CPP, porque, como demonstrado, as vítimas realizaram o reconhecimento pessoal do apelante em sede inquisitiva, inclusive sendo e
ste colocado entre outros dois que com ele mantinham alguma semelhança
, conforme termo
de reconhecimento
encartado
nos autos.

Anoto que o
reconhecimento fotográfico
ocorreu
em momento anterior e foi confirmado pelo reconhecimento pessoal
em sede
inquisitiva
, observadas as formalidades legais
, bem como conf
irmado
pelas vítimas
, novamente,
em juízo,
sob o crivo do contraditório.

Em casos assemelhados, este e. Tribunal de Justiça tem entendido que:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, §2o, INC. II, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO – NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO – INOBSERVÂNCIA DO ART. 226, DO CPP – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS – MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTÁVEIS – VERSÃO DO RÉU ISOLADA NOS AUTOS – DECLARAÇÃO DAS VÍTIMAS QUE CORROBORA AS PROVAS PRODUZIDAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

O reconhecimento fotográfico ou pessoal, quando ratificado em juízo e amparado por outras provas, não gera nulidade, sendo válida para amparar uma sentença condenatória.
(Precedentes STJ-
AgRg
no HC n. 764.163/RS,
AgRg
no HC n. 737.780/SC)

Incabível acolher o pleito de absolvição quanto ao crime de roubo, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do delito praticado, bem como o depoimento das vítimas que corrobora com as provas dos autos.
”

(N.U 0001568-05.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2024,
Publicado
no DJE 26/04/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. DESCABIMENTO. PALAVRAS FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA CORROBORADAS POR DEMAIS ELEMENTOS PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. 2. PEDIDO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO DO APELANTE. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. INACOLHIMENTO. PROCEDIMENTO QUE OBSERVOU TODAS AS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO PESSOAL. 3. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS ENFRENTADAS. 4. RECURSO DESPROVIDO.

1. Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima e o seu reconhecimento, pelo ofendido, em ambas as fases processuais, ainda mais quando tais provas são coerentes, robustas e consentâneas com o restante do acervo probatório.

2. É
descabido falar-se em nulidade do reconhecimento do apelante realizado em sede extrajudicial, porquanto, tal ato foi ratificado em juízo. Além disso, na espécie, a alegação de que o procedimento se lastreou unicamente em fotografias não traduz a realidade dos fatos, haja vista que foram observadas todas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal.

3. A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação do voto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

4. Recurso desprovido.

(N.U 1021262-97.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/05/2024,
Publicado
no DJE 06/05/2024)

Neste contexto
,
conclui-se
que as provas
recolhi
das na fase inquisitória e, após, confirmadas em Juízo,
são
suficientes
para imputar ao

recorrente
a
pr
á
tic
a

d
o delito de roubo descrito na
denúncia
,

mostrando-se inviável o acolhimento da tese absolutória
.

Subsidiariamente, o
apelante
requer o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo
, visto que esta n
ão foi apreendid
a, nem periciada para aferir seu potencial lesivo.

Sem razão.

Realmente, todas as vítimas ouvidas, seja em juízo ou na delegacia de polícia, foram uníssonas ao relatar que o apelante anunciou o assalto em poder de uma arma de fogo, utilizada ostensivamente para lhes atemorizar

com o fim de

realizar
a subtração dos bens.

Assim, mostra-se de pouca importância a não apreensão da arma de fogo

quando a sua utilização é demonstrada pelos depoimentos das vítimas, prova de elevado valor, sobretudo em crimes cometidos na clandestinidade.

A propósito, o Enunciado Orientativo n.o 1, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas consolidou o entendimento de que
“
é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o
101532/2015, disponibilizado no
DJE Edição no 9998
, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.)

Lado outro, também restou comprovada a participação de um segundo agente, que conduzia a motocicleta utilizada para dar fuga ao
apelante
.

De fato, as vítimas afirmaram que, terminada a prática do roubo, vizinhos do estabelecimento comercial relataram que o agente empreendeu fuga em uma motocicleta
de cor preta
que o esperava do lado de
fora, enquanto
era praticado o roubo.

Portanto, devem ser mantidas as majorantes referentes ao emprego de arma de fogo e ao concurso de agentes.

Diante
de todo exposto,
não existem dúvidas fundadas acerca da materialidade e da autoria, assim como é certo o emprego de arma de fogo e o concurso de dois agentes para a prática delitiva
.

Logo
, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação de
MÁRCIO SANTANA DE SOUZA
,
mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024